Tribunal: TJSP
Processo: 2075767-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto, com dispensa da realização exame criminológico ou, alternativamente a concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – PARCIAL CONCESSÃO – O magistrado pode determinar a realização do exame criminológico, desde que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto, com dispensa da realização exame criminológico ou, alternativamente a concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – PARCIAL CONCESSÃO – O magistrado pode determinar a realização do exame criminológico, desde que de modo fundamentado, o que não ocorreu na espécie, valendo-se apenas da gravidade abstrata do delito em contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n.o 26 do STF e Súmula n.o 439 do STJ. De outro lado, inviável a concessão da benesse pleiteada diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Por fim, não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado e que haja impossibilidade de receber tratamento. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo.
Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075767-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente RAFAEL PEREIRA
DE PAULA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam
parcialmente a ordem, para cassar a decisão que determinou a realização do exame
criminológico, apreciando-se, desde logo, o pedido progressional formulado em favor
do paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
2
Habeas Corpus no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Itu
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Rafael Pereira de Paula
Impetrado: MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.776
HABEAS CORPUS Execução Penal Insurgência contra
decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto, com
dispensa
da
realização
exame
criminológico
ou,
alternativamente a concessão da prisão domiciliar, em razão
da pandemia pelo Covid-19, invocando os termos da
Recomendação
no
62/2020
do
CNJ

PARCIAL
CONCESSÃO
O magistrado pode determinar a
realização do exame criminológico, desde que de modo
fundamentado, o que não ocorreu na espécie, valendo-se
apenas da gravidade abstrata do delito em contrariedade ao
enunciado da Súmula Vinculante n.o 26 do STF e Súmula n.o
439 do STJ. De outro lado, inviável a concessão da benesse
pleiteada diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça,
sob pena de supressão de instância. Por fim, não há
comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do
paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco
as condições do estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado e que haja impossibilidade de receber
tratamento. É cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para
evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado
de São Paulo.
Ordem parcialmente concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael
Pereira de Paula, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itu,
nos autos da execução penal no 828.500 (procedimento digitalizado sob no
1002360-08.2020.8.26.0286.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
3
Aduz o impetrante que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto, tendo pleiteado a progressão ao regime aberto, vez que
preenchidos os requisitos legais, sendo determinada a realização do exame
criminológico.
Alega que o exame não pode ser realizado diante da suspensão
dos exames agendados em razão da pandemia pelo coronavírus, configurando
excesso de prazo para apreciação da benesse, de modo que foi requerida a
progressão com a dispensa da perícia ou, alternativamente, a concessão da
prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, em
decorrência do indeferimento da pretensão do paciente pela autoridade
impetrada, fazendo-se necessária sua reanálise para, em caráter excepcional,
afastá-la e deferir ao custodiado o direito de cumprir pena em liberdade,
notadamente, pelo fato de já ter preenchido os requisitos legais para tanto, e
estar impossibilitado de usufruir tal direito por circunstância totalmente alheia
à sua vontade, restaurando, portanto, o regular, razoável, proporcional e legal
cumprimento da pena.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a
progressão ao regime aberto ou, alternativamente, a concessão da prisão
domiciliar (fls. 1/5).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações
da digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 34/36).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 42/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
4
Este, em síntese, é o relatório.
Segundo se depreende das cópias que instruem a impetração, o
paciente cumpre pena de 20 anos de reclusão, pela prática de latrocínio, com
início em 7/3/2008, e término previsto para 21/3/2027 (fls. 10/16).
A ordem comporta parcial concessão.
Com
efeito, a determinação de realização do exame
criminológico, por si, não se sucumbe ao reconhecimento de ilegalidade,
mesmo porque sua realização durante a execução criminal, a teor dos artigos
96 e 97, da Lei de Execução Penal, não foi totalmente abolida.
Aludida providência se justifica em homenagem ao princípio da
individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da CF).
Entretanto, no caso em testilha, a decisão que determinou a
realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto,
carece de motivação idônea (fls. 26/27).
Com efeito, não foi mencionado pela autoridade impetrada
nenhum comportamento desabonador durante o resgate da pena privativa de
liberdade a fim de evidenciar qualquer dúvida acerca do requisito subjetivo,
previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Na hipótese, valeu-se a magistrada da gravidade em abstrato do
crime objeto da execução penal (latrocínio), a extensão da pena imposta, e a
prática de infração disciplinar de natureza média, o que não justifica, por si
só, a determinação do exame criminológico, mormente porque a infração
disciplinar se encontra reabilitada, o paciente é primário, possui remição de
penas pelo trabalho e diversas saídas temporárias retornadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
5
Exige-se do reeducando, para alcançar as benesses do sistema
progressivo, é que demonstre seu mérito no curso da execução, pois fatores
relacionados ao(s) crime(s) pelo qual restou condenado (gravidade, longa
pena, natureza hedionda etc.) já foram sopesados pelo legislador e na
sentença condenatória.
A decisão combatida está em desconformidade com o enunciado
da súmula vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de
progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”, firmando, dessa forma, entendimento de o julgador pode
determinar, de modo motivado, a realização de exame criminológico.
De seu turno, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.o
439, que dispõe: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada”.
Além disso, em razão da pandemia pelo novo coronavírus
(Covid-19), estão suspensos os exames criminológicos até que se restabeleça
a normalidade deste estado de coisas, situação a caracterizar excesso de prazo
para apreciação do pedido progressional, atrelada, ainda, à Recomendação no
62/2020, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, o pedido de progressão ao regime aberto requerido em
favor do paciente demanda acurada análise de provas, não compatíveis com o
rito estreito do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
6
Com efeito, eventual benefício a que faça jus no decorrer da
execução da pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que
seja apreciado em 1a Instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
“Em sede de 'Habeas Corpus', as matérias pertinentes à
progressão de regime e unificação de penas não podem ser, originariamente,
examinadas em Segundo Grau, não somente porque representaria supressão
de uma instância, como também exigiria exame aprofundado de provas para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis para a
concessão da mercê, impossível no seu augusto âmbito processual”
(RJTACrSP, vol. 29, p. 299, Rel. Décio Barretti).
Portanto, o exame do expediente de progressão de regime cabe
ao Juízo das Execuções Criminais, consoante estatui o artigo 66, Inciso III,
alínea b, da Lei de Execução Penal.
Por fim, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça acena para a possibilidade de saída antecipada dos reeducandos que
cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto em casos específicos, como
de gestantes, idosos, portadores de doenças graves e demais pessoas presas
que se enquadrem no grupo de risco. E, ainda, prevê a concessão da prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz
da Execução, além da colocação em prisão domiciliar do preso com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
7
estabelecimento penal.
No caso em testilha, não há qualquer comprovação nos autos
acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de
vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhido e que haja impossibilidade de receber tratamento.
A prisão domiciliar fora dos casos previstos no artigo 117 da Lei
de Execução Penal, tem sido admitida, excepcionalmente, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que
não possa ser suprido pela unidade prisional, que não restou comprovado de
forma alguma no caso em análise.
É evidente que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade, mormente porque, além de não encontrar respaldo legal, seria
contrária à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e dever do Estado pelo artigo 144, da Constituição Federal.
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público,
como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional
de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo
que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
8
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
Assim, cabe neste momento importante papel ao poder público e
ao Judiciário, que devem garantir as condições básicas para que os presos
sejam também preservados durante a pandemia, sem que, no entanto, isto
coloque em risco o restante da população, gerando um verdadeiro caos social.
Não bastasse, nada indica que o paciente estará mais protegido
do Covid-19 em liberdade, haja vista que o vírus vem se alastrando por todo o
país, sendo possível, até mesmo, que ele esteja mais protegido dentro do
estabelecimento prisional.
Portanto, não restou comprovado o alegado constrangimento
ilegal, mormente porque a decisão combatida se encontra suficientemente
fundamentada a amparar o indeferimento da prisão domiciliar, mesmo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075767-15.2020.8.26.0000 - Voto no 36.776
9
cenário atual de pandemia.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem, para cassar a
decisão que determinou a realização do exame criminológico, apreciando-se,
desde logo, o pedido progressional formulado em favor do paciente.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR